Tribunal: TJDFT
Processo: 0708698-32.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A propriedade fiduciária de veículo constitui-se com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento e consequente anotação no certificado de registro. Art. 1.361, § 1o, do Código Civil.
2. O registro do gravame e a prova da propriedade do veículo da parte são indispensáveis ao regular processamento da ação de busca e apreensão.
3. A falta de atendimento à determinação de emenda da petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito. Art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.